Tribunal: TJSP
Processo: 1005633-29.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Honorários advocatícios sucumbenciais. Ação de cobrança. Discussão acerca do percentual devido na dissolução da sociedade de advogados. Autor que pretende a aplicação da cláusula IX.1 por considerar que a fase de cumprimento provisório de sentença equivale a processo de execução. Distrato que fez diferenciação entre as duas hipóteses. Manutenção da sentença que aplicou a cláusula IX.2.

Ementa:
Honorários advocatícios sucumbenciais. Ação de cobrança. Discussão acerca do percentual devido na dissolução da sociedade de advogados. Autor que pretende a aplicação da cláusula IX.1 por considerar que a fase de cumprimento provisório de sentença equivale a processo de execução. Distrato que fez diferenciação entre as duas hipóteses. Manutenção da sentença que aplicou a cláusula IX.2. Honorários advocatícios sucumbenciais que decorrem de ação anulatória cujo trânsito em julgado ocorreu após o distrato.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001005570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005633-29.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante FERNANDO
SONCHIM, é apelado FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
VOTO N o: 37.912
APELAÇÃO CÍVEL No 1005633-29.2019.8.26.0286
COMARCA: ITU
APELANTE: FERNANDO SONCHIM
APELADO: FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS
JUIZ: KARLA PEREGRINO SOTILO
Honorários advocatícios sucumbenciais. Ação de
cobrança. Discussão acerca do percentual devido na
dissolução da sociedade de advogados. Autor que
pretende a aplicação da cláusula IX.1 por considerar
que a fase de cumprimento provisório de sentença
equivale a processo de execução. Distrato que fez
diferenciação entre as duas hipóteses. Manutenção da
sentença que aplicou a cláusula IX.2. Honorários
advocatícios sucumbenciais que decorrem de ação
anulatória cujo trânsito em julgado ocorreu após o
distrato.
Recurso não provido.
Trata-se
de
ação
de
cobrança,
fundada em distrato de sociedade de advogados, julgada improcedente pela
r. sentença de fls. 381/385, declarada a fls. 394, cujo relatório se adota.
Inconformado,
apela
o
autor
pleiteando a reforma do julgado. Discorre sobre os fatos e aduz que a
cláusula aplicável do distrato é a IX.1 e não a IX.2, como decidido pela
sentença. Diz que, quando da assinatura do distrato, em 04/01/18, já estava
em curso um incidente de cumprimento provisório de sentença, promovido
em 18/7/17, e autuado sob número de 0004000-68.2017.8.26.0286, tendo
por objeto os honorários em discussão. Afirma que o cumprimento de
sentença, ainda que provisório, coincide com um típico processo de
execução, atraindo a solução prevista na cláusula IX.1, a qual determina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
que nos casos de “processos de execução distribuídos até esta data”, os
honorários seriam partilhados, em 40% para cada sócio.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento,
eis que a respeitável sentença recorrida conferiu adequada solução à lide,
muito pouco ou quase nada se podendo acrescentar à sua judiciosa
fundamentação.
A ação tem por objeto a cobrança de
honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes de “Instrumento
Particular de Dissolução Parcial de Sociedade, Cessão de Quotas Sociais e
outras avenças”, firmado em 04/01/18 (fls. 14/20).
Cinge-se a questão em discussão
quanto à aplicação da cláusula IX.1 ou IX.2 do referido distrato,
registrando que o apelante entende que é o caso da primeira enquanto a
sentença considerou a segunda.
Se não vejamos o teor das citadas
cláusulas:
“IX.1.) Todos os casos em que
a sucumbência já houver sido fixada em decisão judicial
transitada em julgado, em primeira ou segunda instância, ou
ainda nas hipóteses de processos de execução distribuídos
até esta data, os honorários serão rateados da mesma forma
como operado até a presente data, vale dizer, 37,5% para
cada um quando a carteira era até então gerida pela equipe
da Dra. Samara.
IX 2) Nas hipóteses em que
a sucumbência tenha sido fixada em primeira e segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
instância, mas ainda não transitou em julgado, o sócio que
deixou de administrar a carteira terá o direito de receber
metade dos percentuais a que originalmente faria jus
referidos no inciso IX. 1 desta cláusula”.
A sentença analisou a questão em
discussão deixando assentado que:
“A controvérsia da presente
lide baseia-se em analisar em qual inciso se encaixa o
recebimento dos honorários sucumbenciais levantados às fls.
256 e 260, respectivamente nos valores de R$449.350,52 e
R$50.052,00,
nos
autos
do
Processo
no
0004000-68.2017.8.26.0286.Os honorários de sucumbência ora
tratados se originaram de uma ação anulatória proposta no
ano de 2011 (fls. 27/34 e 35/47), que transitou em julgado
em 24.09.2018, consoante faz prova o extrato de fl. 346.
O
autor
alega
que
em
18.07.2017, ou seja, antes da dissolução, foi promovida
execução provisória de sentença proferida nos autos da ação
anulatória,
a
qual
foi
registrada
sob
no
0004000-68.2017.8.26.0286, que também tramitou na 1a Vara
Cível
local,
visando
ao
recebimento
de
honorários
advocatícios sucumbenciais.
Por
tal
razão,
o
autor
entende serem devidos a ele o percentual de honorários
sucumbenciais fixados no item IX.1, qual seja, se 40%.
Contudo, sem razão o autor.
Diferente
do
alegado
pelo
autor, os autos no 0004000-68.2017.8.26.0286 não se referem
a uma ação de execução, mas incidente de cumprimento de
sentença ajuizado de forma provisória, em razão da
pendência de recurso interposto contra sentença proferida
em 1o grau de jurisdição, que arbitrou a verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
sucumbencial.
Portanto,
na
data
do
ajuizamento do incidente não havia sentença com trânsito em
julgado.
O
efetivo
recebimento
da
verba honorária estava condicionado ao trânsito em julgado
desta, o que só ocorreu em 24.09.2018, haja vista que
poderia haver mudança no julgado em sede de Recurso
Especial.
Assim sendo, não se tratando
de honorários sucumbenciais derivados de ação de execução,
o item IX.1 do contrato é claro ao dispor que nas hipóteses
em que a sucumbência tenha sido fixada em primeira e
segunda instância, mas ainda não transitada em julgado, o
sócio que deixou de administrar a carteira terá o direito a
receber metade dos percentuais a que originalmente faria
jus referidos no inciso IX.21 desta cláusula, ou seja,
20%”.
Ora,
se
constou
no
distrato
expressamente “processo de execução distribuído até esta data” e
claramente tratou da hipótese de trânsito em julgado, é porque as partes
quiseram diferenciar a fase de cumprimento de sentença da ação de
conhecimento de execução, prevendo para cada situação, uma remuneração
de honorários sucumbenciais diversa da outra.
Desse modo, considerando-se que na
data do distrato não havia transitado em julgado a sentença que julgou a
ação anulatória objeto da demanda, não há que se falar na incidência de
percentual de 40%, como pretende o apelante, pois, como bem reconhecido
pela d. magistrada sentenciante, a hipótese vertente se amolda à cláusula
IX.2, até porque, como por ela considerado, não se tratam de honorários
1 conforme decisão dos embargos de declaração (fls. 394).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
derivados de ação de execução.
Considerando o trabalho adicional
desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte vencedora, os
honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam majorados de 10%
para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11o, do Estatuto
de Ritos de 2015, respeitado o disposto no art. 98, §3o, do citado diploma
legal.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator